Tribunal: TJES
Processo: 0001026-81.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-81.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001026-81.2018.8.08.0041

RECTE.: JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

RECDO.:
MUNIC
Í
PIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
CONTRATOS NÃO SUCESSIVOS E COM DIFERENÇA DE TEMPO ENTRE CADA UM.

CARGOS DIVERSOS.
RECURSO INOMINADO
I
M
PROVIDO.
SENTENÇA M
ANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado constante nas págs. 52/61 do PDF 2 digitalizado. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (págs. 63/68 do PDF 2 digitalizado) bem como se encontra representado pelo Procurador Municipal desde a fase inicial do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
p
ágs.
52
/
6
1 do PDF
2
digitalizado
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
razão pela qual rejeito a preliminar de deserção arguida pelo Recorrido
.
Em que pese as argumentações,
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Págs.
46/48
do PDF
2
digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na
p
etição inicial, declaro extinto o presente procedimento com
f
undamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação
declarat
ó
ria de nulidade c/c indenizatória
, sob argumento
de
que
a requerente/
recorr
ente

foi admitida aos serviços da
ré
mediante contratação por designação temporária
, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleite
ou
a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.
Requereu ainda a expedição de notificação à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, dando conta do não recolhimento do FGTS em conta vinculada da parte Requerente, nos termos do parágrafo Único, do artigo 25, da Lei nº 8.036/90 e que o Município Requerido junte os comprovantes de depósito do FGTS realizados,
caso o ente tenha recolhido.

Em suma, a sentença entendeu que os contratos
não são contínuos,
além disso
,
as funções exercidas nos dois contratos são diversas,
razão pela qual não há que se falar em nulidade.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que
as
reiteradas renovações demonstram que as contratações se estenderam do ano de 201
2
a 20
1
7
.
Além disso, em caso idêntico a magistrada de origem entendeu pela nulidade.

O
contrato por tempo determinado
se baseia
nos preceitos
preconizados
pelo art. 37, IX da CRFB/88,
assim
,
com o es
c
o
p
o de
atender necessidades temporárias e de interesse público,
com caráter excepcional,
o contrato pode ser prorrogado
(sucessividade)
se
vislumbrado a
continuidade da prestação do serviço temporário e excepcion
al,
sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

N
o caso em comento,
o vínculo temporário firmado entre a parte requerente e o requerido
de
0
2/
0
7
/201
2
até
07
/0
7
/201
3

está atingido pela pr
escrição. Após tal marco temporal,
a recorren
te
laborou com
o
Chefe de Departamento

Lei 806/09
n
os períodos de

08
/0
7
/201
3
a
té

09/06/2015
. Após, laborou como
Enfermeira
entre

05
/
10
/201
5
a 2
5
/
0
4
/201
7

(
Págs.
2
1/
22
do PDF
1
digitalizado
)
.
Assim, vê-se que os contratos não são contínuos, sendo qu
e do
primeiro
contrato até o
segundo
há um intervalo de
quase quatro meses
,
a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações.
Além disso, como se vê, as funções exercidas nos dois contratos eram diversas.

Ainda que se analisasse os contratos isoladamente, nenhum deles ultrapassa dois anos, sendo que o primeiro
contrato
,
desconsiderando-se o
período atingido pela prescrição,
não
possui m
ais
de
02 anos

(
08/07/2013
até
09/06/2015
)

e
o segundo contrato
também
não
possui (
05
/
10
/201
5
a 2
5
/
0
4
/201
7
).
Ademais, no caso que a Recorrente trouxe de exemplo
em recurso,
o contrato teria
durado cinco anos de forma
ininterrupt
a
(
Págs.
165
e
167
do PDF digitalizado
)
, situação diversa da dos presentes autos.
Por todos esses

motivo
s,

voto pela manutenção da r. sentença que j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
1
0% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)